Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATADA. NOVOS DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. MÚTUO FINANCEIRO. CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS. MODIFICAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
2. O autor/apelante instruiu o seu recurso com novos documentos que não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau no momento oportuno, deixando de indicar quaisquer esclarecimentos ou justificativas para a apresentação tardia destes elementos de prova. Entretanto, na forma dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil, inviável a apresentação de novos documentos em fase recursal sem que a parte demonstre a presença dos requisitos autorizadores para tanto.
3. Segundo o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, esteja cabalmente demonstrada.
4. Na hipótese, para proceder com a redução do valor da taxa de juros contratada, era necessário que o autor/apelante demonstrasse documentalmente um comparativo com operações financeiras similares praticadas por outras instituições na mesma época em que contraído o mútuo em questão para que fosse, eventualmente, verificado o excesso e, por consequência, implicasse a redução da taxa de juros aplicada.
5. Não tendo o recorrente trazido aos autos qualquer elemento mínimo que dê suporte às suas alegações de abusividade dos juros remuneratórios cobrados, deve a improcedência do pedido autoral, tal como fixada na origem, ser mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.